Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-38.2015.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000905-38.2015.8.11.0053
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT
RECORRIDO(S): EDSON RIBEIRO e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 49662497) interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 39219969):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – DIREITO ASSEGURADO AOS SERVIDORES DO EXECUTIVO ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL – INGRESSO POSTERIOR À CONVERSÃO – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DO CARGO – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).
O ingresso do servidor, nos quadros da Administração Pública, em data posterior à da Lei 8.880/1994, não obsta o direito à reparação salarial das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão, porque a pretensão refere-se ao cargo e não à pessoa.
O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000905-38.2015.8.11.0053. RELATOR DES. MÁRCIO VIDAL. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 15/04/2019. Publicado em 04/05/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 41476983, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 48077991).
O Recorrente alega que, em relação aos servidores do Poder Executivo municipal, estaria prescrita a pretensão ao recebimento das diferenças salariais resultantes da conversão da moeda em URV em razão da propositura da demanda após o transcurso de mais de cinco anos, contados da publicação da Lei de reestruturação da carreira.
Acrescenta que “ainda que a sentença tenha transitado em julgado, no caso concreto, os efeitos da coisa julgada devem ser relativizados em razão da impossibilidade jurídica da liquidação pretendida por parte da Recorrida” (id. 49662497 – p. 16).
Recurso tempestivo (id. 49866477) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Contrarrazões no id. 51724547.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora o Recorrente sustente que estaria prescrita a pretensão ao recebimento das diferenças salariais resultantes da conversão da moeda em URV e alegue a necessidade de relativização dos efeitos da coisa julgada, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII